Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DECISÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO No Ofício no 101/2023/DETRAN (ID 49486323), o Chefe do Depósito de Veículos Apreendidos do Gama, Sr. Danilo de Assis Medeiros da Costa, solicita a inscrição em hasta pública e retirada da restrição RENAJUD do veículo Mercedes Benz ML 350, placa JKB0350/DF, de propriedade do executado, Paulo Goyas Alves da Silva. No entanto, verifico que a referida solicitação ficou prejudicada diante da informação apresentada pelo executado, Paulo Goyaz Alves da Silva, de que já obteve a liberação do veículo no depósito do Detran (ID 50450861), seguida da manifestação de concordância da exequente de não inscrição em hasta pública (ID 51064096). Considerando a informação de que o exequente vem pagando as parcelas do acordo mensalmente, deixo de apreciar, por ora, o requerimento de substituição da penhora de veículo por terreno na cidade de Padre Bernardo (ID 50146583). Assim, determino a retomada da suspensão da execução até março de 2024 (CPC 922), prazo acordado para parcelamento da dívida, conforme determinado na decisão homologatória da transação (ID 39387008). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator